Tribunal: STM
Processo: 7000820-04.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS CONSUBSTANCIADOS NA LEGISLAÇÃO MATERIAL E ADJETIVA CASTRENSE. INTEGRAL CUMPRIMENTO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. O instituto da Reabilitação Criminal tem como fito declarar que o condenado não está mais em débito com a sociedade, após o decurso quinquenal do dia em que ocorrer a extinção da reprimenda penal imposta, assim como depois do cumprimento integral da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, a teor do art. 134 do CPM c/c o art. 651 do CPPM. Ademais, quando do pedido da reabilitação in tela, além de transcorrido o prazo de 5 anos, o Recorrido manteve bom comportamento, nos termos do art. 652 do CPPM, não figurando como acusado em processo penal. Cumpre ressaltar que os fatos pelos quais o ora Reabilitando fora condenado não geraram danos passíveis de qualquer ressarcimento a outrem. Uma vez cumpridos todos os requisitos legais, deverá ser julgado reabilitado o Recorrido, com o consequente desprovimento do recurso ex officio. Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000820-04.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 10ª CJM
RECORRIDO: JOSÉ REGINALDO SOUSA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA MANTER "IN TOTUM" A
DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM, QUE JULGOU
REABILITADO O 2º SGT R1 JOSÉ REGINALDO SOUSA DA SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000820-04.2023.7.00.0000/CE
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000049-17.2023.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 10ª CJM
RECORRIDO: JOSÉ REGINALDO SOUSA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS
CONSUBSTANCIADOS NA LEGISLAÇÃO MATERIAL E ADJETIVA
CASTRENSE.
INTEGRAL
CUMPRIMENTO.
DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE.
O instituto da Reabilitação Criminal tem como fito declarar que o condenado
não está mais em débito com a sociedade, após o decurso quinquenal do dia em
que ocorrer a extinção da reprimenda penal imposta, assim como depois do
cumprimento integral da suspensão condicional da pena ou do livramento
condicional, a teor do art. 134 do CPM c/c o art. 651 do CPPM.
Ademais, quando do pedido da reabilitação in tela, além de transcorrido o prazo
de 5 anos, o Recorrido manteve bom comportamento, nos termos do art. 652
do CPPM, não figurando como acusado em processo penal.
Cumpre ressaltar que os fatos pelos quais o ora Reabilitando fora condenado
não geraram danos passíveis de qualquer ressarcimento a outrem.
Uma vez cumpridos todos os requisitos legais, deverá ser julgado reabilitado o
Recorrido, com o consequente desprovimento do recurso ex officio.
Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Ofício,
para manter in totum a decisão do magistrado de origem, que julgou reabilitado o 2º SGT R1
JOSÉ REGINALDO SOUSA DA SILVA.
Brasília, 18 de março de 2024.
RELATÓRIO
7000820-04.2023.7.00.0000
40001360017 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se Recurso de Ofício contra Decisão que reabilitou o 2º Sgt R1 JOSÉ
REGINALDO SOUSA DA SILVA, prolatada no bojo dos autos da Reabilitação Criminal nº
7000049-17.2023.7.10.0010, por ter preenchido os requisitos exigidos no art. 134, § 1º, do
CPM, c/c os arts. 651 e 652, ambos do CPPM.
Esse Reabilitando fora condenado à pena definitiva de 40 dias de detenção, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, por ter incorrido no delito de ameaça
previsto no art. 223, parágrafo único, do CPM, conforme se observa na Sentença
condenatória lavrada nos autos da Ação Penal Militar n.º 0000052-77.2012.7.10.0010.
A Reabilitação foi instruída na forma exigida pelo art. 652 do CPPM, com os
seguintes documentos:
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Comarca de Fortaleza do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Evento 1, doc. 2, Reabilitação nº 7000049-
17.2023.7.10.0010);
- Certidão Negativa de Antecedentes da JMU (Evento 1, doc. 3, Reabilitação nº
7000049-17.2023.7.10.0010);
- Certidão Negativa da Justiça Federal da Seção Judiciária do Ceará (Evento 1,
doc. 4, Reabilitação nº 7000049-17.2023.7.10.0010);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do Tribunal Superior Eleitoral
(Evento 1, doc. 5, Reabilitação nº 7000049-17.2023.7.10.0010); e
- Decisão que declarou a extinção da punibilidade (Evento 1, doc. 6,
Reabilitação nº 7000049-17.2023.7.10.0010);
- Declaração de bom comportamento - 10º Depósito de Suprimento/10ª Região
Militar (Evento 1, doc. 7, fl. 1, Reabilitação nº 7000049-17.2023.7.10.0010) e
- Declaração de residência no Próprio Nacional Residencial do Exército
Brasileiro, de 21.6.2016 a 28.11.2022 (Evento 1, doc. 7, fl. 2, Reabilitação nº 7000049-
17.2023.7.10.0010).
O MPM não se opôs ao pedido de reabilitação criminal por estarem presentes os
requisitos objetivos e subjetivos do pleito, com espeque no art. 134 do CPM c/c os arts. 651 e
652 do CPPM (Evento 11, Reabilitação nº 7000049-17.2023.7.10.0010).
O magistrado de origem deferiu o requerimento defensivo e julgou reabilitado o
militar, tendo recorrido, de ofício, a esta Corte Castrense por força do art. 654 do CPPM.
Por seu turno, a PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do
presente Recurso, para manter incólume a Decisão emanada pelo Juízo inicial, que concedeu
a reabilitação ao 2º Sgt R1 JOSÉ REGINALDO SOUSA DA SILVA por ter preenchido os
requisitos exigidos pelo Código Adjetivo Castrense.
É o Relatório.
7000820-04.2023.7.00.0000
40001360017 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Cuida-se de Recurso de Ofício interposto pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM, tendo como escopo decisão de sua própria lavra, prolatada no bojo dos
autos da Reabilitação Criminal nº 7000049-17.2023.7.10.0010, que julgou o 2º Sgt R1 JOSÉ
REGINALDO SOUSA DA SILVA reabilitado, na forma estabelecida pelo art. 654 do CPPM.
Prefacialmente, cumpre salientar que o instituto da Reabilitação tem como fito
declarar que o condenado não está mais em débito com a sociedade, após a extinção da
reprimenda penal imposta ou depois do cumprimento integral do sursis, desde que o
sentenciado atenda aos requisitos legais estabelecidos pela Norma Processual pertinente.
No mesmo mote, muito bem leciona Alexandre Saraiva, nos seguintes termos:
“É medida de inconfundível caráter benemérito e humanitário, pois objetiva resgatar a
dignidade pessoal do indivíduo egresso do cárcere, facilitando-lhe o retorno ao seio
comunitário e poupando-lhe das dificuldades e dos preconceitos decorrentes do conhecimento
popular sobre sua condenação”. (Código Penal Militar comentado: parte geral, Alexandre
José de Barros Leal Saraiva – Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2014. pg. 251.)
Concernente à legislação material castrense, a reabilitação está prevista no art.
134 do CPM, in verbis:
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de
qualquer modo, a pena principal (...) ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena (sursis) ou do livramento condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento
público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
§ 2º A reabilitação não pode ser concedida:
a) em favor dos que foram reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário;
b) em relação aos atingidos pelas penas acessórias do art. 98, inciso VII, se o crime for de
natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou curatelado. (Grifos nossos.)
Quanto ao requerimento e aos requisitos previstos na Legislação Adjetiva
Castrense, o instituto da reabilitação está consubstanciado nos arts. 651 e 652, ambos
CPPM, ipsis litteris:
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o
processo, após cinco anos contados do dia em que fôr extinta, de qualquer modo, a
pena principal (...) ou do dia em que findar o prazo de suspensão condicional da pena
(sursis) (...), desde que o condenado tenha tido, durante aquele prazo, domicílio no País.
7000820-04.2023.7.00.0000
40001360017 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dôbro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Instrução do requerimento
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a
processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o
artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos
lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante êsse tempo, bom comportamento público e
privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida. (Grifos nossos.)
Conforme se observa no ordenamento jurídico supra, o sentenciado poderá
requerer a Reabilitação perante o Juízo a quo após decorridos o período de 5 (cinco)
anos, contados a partir do dia em que sua pena principal for extinta de qualquer modo.
No caso dos autos, claro está que a pena do ora Reabilitando o 2º Sgt R1 JOSÉ
REGINALDO SOUSA DA SILVA foi extinta – devido ao cumprimento do prazo de
suspensão condicional da pena no dia 22/3/2018 –, nos termos do art. 87 do CPM c/c o art.
615 do CPPM, conforme registrado na Decisão do Juízo a quo (evento 1, doc. 6, da
Reabilitação n.º 7000049-17.2023.7.10.0010).
Portanto, dúvidas não há de que já decorreram mais de 5 (cinco) anos entre essa
data de extinção da punibilidade do 2º Sgt R1 JOSÉ REGINALDO SOUSA DA
SILVA, ocorrida em 22/3/2018, e o dia em que o Juízo de origem lhe concedeu a
reabilitação, em 25/09/2023, preenchendo, dessa forma, o intervalo de tempo exigido no art.
651 do CPPM, motivo pelo qual o requerente faz jus à concessão do mencionado benefício
penal.
Além do mais, ainda no que diz respeito aos requisitos, esse
Reabilitando apresentou declaração de endereço, certidões negativas de antecedentes
criminais e acostou Declaração do Chefe da 1ª Seção do 10º Depósito de Suprimento,
informando que ele serviu naquela OM no período de 04/2/1991 a 31/07/2022, quando foi
transferido para a reserva remunerada, ocasião em que seu comportamento militar foi
avaliado e classificado como “bom”.
Cumpre ressaltar, também, que os fatos pelos quais o ora Reabilitando fora
condenado não geraram danos passíveis de qualquer ressarcimento a outrem.
No mesmo sentido, esta Corte tem entendido que o Recurso de Ofício não
merece guarida, quando cumpridos os requisitos mencionados acima pelo requerente, in
verbis:
7000820-04.2023.7.00.0000
40001360017 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. VIOLAÇÃO DE SIGILO
FUNCIONAL (ART. 326 DO CPM). QUINQUÊNIO LEGAL. ALÍNEAS "A" e "B" DO § 1º
DO
ART.
134
DO
CPM.
COMPROVAÇÃO.
DANO
PASSÍVEL
DE
RESSARCIMENTO. INOCORRÊNCIA. Verifica-se dos autos que o lapso temporal mínimo
para a apresentação do pedido foi observado. (...).
Em relação à comprovação de que manteve bom comportamento público e privado, foram
juntadas as Fichas de Perfil do Desempenho do Avaliado dos anos de 2016 a
2020, Referência Elogiosa pela passagem para a Reserva Remunerada, Certidões de
antecedentes policiais/criminais, além de atestados de bom comportamento emitidos pelas
autoridades militares em relação às quais o Requerente esteve diretamente subordinado entre
os anos de 2016 a 2020.
Quanto à exigência do ressarcimento de eventuais danos causados pelo crime, verifica-se
que o fato pelo qual o Requerente foi processado não gerou dano passível de ressarcimento.
O STM tem se posicionado no sentido de que o Recurso de Ofício não deve ser provido
quando demonstrados satisfatoriamente os requisitos previstos nos arts. 134 do CPM e arts.
651/652 do CPPM. Negado provimento ao Recurso de Ofício. Decisão unânime”. (STM.
RECURSO DE OFÍCIO nº 7000213-25.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 5/5/2022.)(Grifos nossos.)
Por fim, impende ressaltar, por oportuno, que o MPM primevo se manifestou
favoravelmente à reabilitação nesse caso, como também assim entendeu o Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO.
Portanto, considerando que o Reabilitando em questão cumpriu os requisitos do
art. 134 do CPM e dos arts. 651 e 652, ambos do CPPM, bem como que ele manteve bom
comportamento e não figurou mais como acusado ou condenado em processo penal, temos
que a reabilitação dele é a medida que se impõe, devendo-se negar provimento ao Recurso de
Ofício em colação.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Ofício, para manter in totum a Decisão do magistrado de origem, que julgou reabilitado o
2º Sgt R1 JOSÉ REGINALDO SOUSA DA SILVA.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360017v2 e do código CRC b25bbbd0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 11/4/2024, às 14:15:6
7000820-04.2023.7.00.0000
40001360017 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR